Tribunal: TJES
Processo: 5000415-57.2024.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000415-57.2024.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JONAS MEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000415-57.2024.8.08.0033

ORIGEM:
Juízo de Montanha - Vara Única

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JONAS MEIRA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TOI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por JONAS MEIRA DOS SANTOS em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, alegando, em síntese, que foi surpreendido com uma cobrança, referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 9051115, sob alegações de irregularidades no consumo em sua instalação de energia. Diante do exposto, requer seja declarada inexistente as cobranças referentes ao TOI, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais.

2. A sentença julgou procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: "Pelo exposto, sem maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para ANULAR o Termo de Ocorrência de Inspeção sob n.° 9191017 (ID 22759189), e, consequentemente, DECLARAR a inexistência do débito dele decorrente, na monta R$ 12.135,22 (doze mil e cento e trinta e cinco reais e vinte dois centavos)."

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, pugna pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que o procedimento foi realizado de forma regular, sendo constatada a existência de irregularidades no medidor da recorrida, o que deu causa ao débito ora cobrado.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o
decisum
deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, uma vez que a perícia fora realizada unilateralmente pela ré, não cuidando em demonstrar que realizou todos as determinações que impõem a Resolução Normativa da ANEEL. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que dispôs: "Compulsando os autos, verifico que a parte autora não acompanhou as diligências fiscalizatórias promovidas em sua propriedade, conforme disciplina a Resolução n.º 1000/21. A norma regulamentadora expressa no § 3º, art. 591, que se o consumidor não acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput. A supracitada Resolução deixa claro que não basta o simples envio da cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção pela concessionária de energia elétrica, tem que ser comprovado o recebimento do Termo de Ocorrência pelo consumidor, ou seja, apesar das alegações referentes ao cumprimento do prazo legal para emissão e envio do TOI ao consumidor, observou que o documento apresentado (ID 41235443), corrobora que não houve o recebimento do referido documento. Restou evidente, portanto, que os procedimentos praticados pela empresa requerida estão eivados de vícios de legalidade, não havendo elementos nos autos que demonstram que o TOI foi recepcionado pelo consumidor, tampouco, informações de notificação prévia referente a realização da perícia no medidor extraído da unidade consumidora.”

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)